Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-20.2005.8.11.0025
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001025-20.2005.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMAR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 420.008.821-53 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ALTAIR BATISTA VIEIRA - CPF: 551.759.701-78 (APELADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), HERMINIA DA SILVA VIEIRA - CPF: 627.114.901-49 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VIEIRA - CPF: 632.798.781-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO VIEIRA (APELANTE), LUIZ CARLOS VIEIRA - CPF: 632.798.781-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), ALTAIR BATISTA VIEIRA - CPF: 551.759.701-78 (APELANTE), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), IRAMY ALVES FARIA - CPF: 346.070.481-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA QUANTO AO LEGÍTIMO TITULAR DO CRÉDITO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA – DEPÓSITO ADEQUADO E SUFICIENTE – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECONVENÇAO – PEDIDO CONDENATÓRIO QUE PRESSUPUNHA MORA DO DEVEDOR/CONSIGNANTE – EFEITO LIBERATÓRIO DO DEPÓSITO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO QUE IMPLICA AUTOMATICA IMPROCEDENCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – RESPONSABILIDADE DO FIEL DEPOSITÁRIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO CONSIGNANTE – RESTITUIÇÃO DE FRUTOS CIVIS – NECESSIDADE DE PRÉVIA PRESTAÇÃO DE CONTAS – DISPUTA ENTRE OS RÉUS QUANTO À LEGITIMIDADE PARA PROCEDER AO LEVANTAMENTO DOS BENS DEPOSITADOS NOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – RITO BIFÁSICO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VÍCIO CONHECIDO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ENTRE OS CREDORES – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DOS RÉUS PREJUDICADOS. 1. A ação de consignação realmente tem lugar quando houver fundada dúvida sobre aquele que deve legitimamente receber o objeto do pagamento, consoante prevê o art. 335, IV, do Código Civil. Hipótese em que deverão ser citados todos os possíveis credores (CPC/73, art. 895), formando um litisconsórcio passivo simples, e, a depender do comportamento processual de cada réu, definir-se-á o procedimento a ser observado, conforme as possibilidades disciplinadas no art. 898 do CPC. 2.
“Tratando-se de consignatória fundada em dúvida sobre quem deva legitimamente receber e que tem mais de um pretendente para o recebimento da quantia depositada, seu procedimento é cindido em duas fases subsequentes: na primeira, o juiz analisa a adequação, suficiência e pertinência do depósito e, se for o caso, extingue a obrigação do autor, e na segunda, decide o destino a ser dado à quantia depositada” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - CC 86.542/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 26.09.2007, DJe 15.10.2007). 3. Se o êxito da reconvenção estava condicionado ao reconhecimento de mora contratual do devedor/consignante, a procedência do pedido consignatória implica em automática improcedência do pleito reconvencional. 4. O depositário judicial atua com mero auxiliar da justiça, e não como parte da lide, sendo figura de natureza processual, cuja responsabilidade não se confunde com a da parte consignante. 5. O depositário judicial que tem sob a sua guardar bem economicamente produtivo, além do dever de conservação, tem o múnus de gerir e fomentar os bens, mediante justa remuneração (CPC/73, arts. 677 e 678), e, quando solicitado, prestar contas do depósito e restituir os frutos civis percebidos. 6. Se a inobservância do procedimento especial previsto à consignação em pagamento fundada em dúvida quanto ao credor importou em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa dos sedizentes credores, há de se reconhecer que o
error in procedendo
implicou na nulidade do capítulo da sentença que decidiu a quem competia levantar o pagamento consignado em Juízo, o que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecido de ofício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001025-20.2005.8.11.0025 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto, respectivamente, pelo ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO VIEIRA,
ALTAIR BATISTA VIEIRA e IRAMY ALVES FARIA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
” (Proc. no 1025-20.2005.8.11.0025 - Código 28955), ajuizada por PAULO SÉRGIO VIEIRA – sucedido processualmente pelo seu espólio e, depois, pelos herdeiros LÚCIA VIEIRA MAFRA e outros – contra os dois outros apelantes, e também contra ADEMAR ANTÔNIO DE SOUZA e ANA MARIA MACÊDO TEIXEIRA, julgou procedente o pedido consignatório e parcialmente procedente o pedido reconvencional formulado pela ré Ana Maria, para “
(i)

reconhecer a existência de dúvida razoável sobre o legítimo credor, a justificar o manejo da pretensão consignatória, declarando o consignante desonerado da obrigação principal contraída no contrato de compra e venda de bem imóvel rural firmado com os dois primeiros consignatários, a partir da entrega das 110 vacas nelores, com peso aproximado/médio de 12@, as quais deverão ser entregues no prazo de 15 dias, contados da data em que a credora apontar, em Juízo, local e forma de transferência/movimentação do gado, a expensas do devedor; (ii) afastar qualquer responsabilidade do consignante com obrigações contraídas por terceiro (promitente vendedor do imóvel) remetendo os eventuais prejudicados às vias ordinárias pra discussão de possíveis perdas e danos derivadas da frustração dos negócios rurais que tangenciaram o contrato principal; (iii) determinar ao consignante/depositário fiel a entrega dos frutos civis decorrentes da administração dos semoventes, no período de agosto de 2005 a janeiro de 2012, retendo para si o percentual mínimo de 33% do faturamento a título de despesas e remuneração pelo depósito, remetendo a quantificação da obrigação para liquidação de sentença, pelo procedimento comum
”; diante do desfecho decisório, os ônus sucumbenciais foram distribuídos na proporção de “
25% das custas pelo autor e 55% pelos 1o, 3o e 4o consignados, ficando o restante a encargo da reconvinte/consignada. Honorários sucumbenciais sobre 10% do valor da causa, atualizado, sendo 65% em favor dos patronos do autor/reconvindo e 35% em favor dos patronos da consignada/reconvinda
” (cf. Id no 69403675).

O ESPÓLIO/autor interpôs o recurso vinculado ao Id. no 69403680 ao 69403683, sustentando ser incongruente e contraditória a conclusão decisória vista na sentença que, ao mesmo tempo em que julgou procedente o pedido consignatório, reconhecendo que satisfez plenamente a obrigação devida à ré/credora Ana Maria, deu procedência parcial à reconvenção por ela apresentada, a fim de condená-lo a restituir os frutos civis decorrentes da administração dos semoventes objeto da lide, isso porque “
a reconvenção não diz respeito à dever da parte autora em si, mas sim
(...)
da pessoa direta do depositário
”, sendo que, na qualidade de autor/consignante, cumpriu com o seu dever ao “
consignar a parcela devida no prazo devido, sem qualquer mora, quando do ajuizamento da demanda
”, não devendo nada mais à credora, e, por outro lado, na qualidade de depositário judicial, sequer caberia ser responsabilizado “
nos próprios autos em que realizado o depósito em virtude de ausência de previsão legal,
(sendo)
necessária e imprescindível ação própria para a busca do direito pleiteado
”, e, além do mais, sequer fora levado em consideração o fato de que, “
durante a instrução processual, houve penhoras e adjudicação judicial do total de semoventes consignados no rostos dos presentes autos
”, saindo os bens de sua guarda e administração; complementa, ainda, que nada justifica a sua condenação ao custeio dos ônus de sucumbência, ainda que forma proporcional, eis que foi dada total procedência à sua pretensão, e, em todo caso, critica a adoção do valor da causa como parâmetro à fixação dos honorários advocatícios, uma vez que é perfeitamente possível aferir o proveito econômico obtido na lide.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja expressamente reconhecido, incluindo-se no dispositivo decisório, declaração expressa de “
cumprimento efetivo com a entrega dos semoventes outrora consignados em pagamento da obrigação
(em Juízo)”, e, assim, seja reconhecida e declarada a sua “
ilegitimidade
(...)
à obrigação de entregar os semoventes e os frutos/rendas civis decorrentes da administração
”.

O réu ALTARI apresentou a apelação de Id. no 69403691 ao 69403693, insistindo em que os corréus A
demar e Ana Maria agiram em clara colusão, com inequívoca finalidade de fraudar os diversos credores de Ademar, entre os quais infelizmente está inserido, quando, a pretexto de efetuarem a partilha de bens em separação judicial, transferiram todo o patrimônio comum ao casal exclusivamente à Ana Maria, a fim de inviabilizar futuras cobranças e blindar os bens das execuções judiciais das inúmeras dívidas.

Afirma, nessa perspectiva, que é o legítimo credor de basicamente metade do pagamento consignado em Juízo, a saber, de “
44 vacas e 7,33 bezerros
”, em decorrência do inadimplemento do “
Contrato de Parceria Pecuária
” celebrado com o réu Ademar, em que tais semoventes, decorrentes da prestação devida pelo autor Paulo Sérgio a Ademar, foram dados em garantia de adimplemento da parcela contratual vencida em junho de 2005, sendo que, ao aceitar firmar o contrato, “
não contava com a já intencionada má-fé do requerido Ademar, que, munido da intenção de fraudar seus credores, realizou o contrato
(...)
assinando como se casado fosse embora, em data anterior, já tivesse realizado a separação judicial de sua ex-esposa
(corré Ana Maria)
, deixando todos os bens para ela, incluindo o crédito que possuía com o autor
(Paulo Sérgio)”.

Enfatiza que “
o requerido Ademar atuou de forma leviana, firmou compromissos, e não cumpriu, contraiu inúmeras dívidas e, depois, evadiu-se para o exterior, não, sem antes, separar-se judicialmente de sua esposa
(corré Ana Maria)
e entregar-lhe a titularidade de todos os bens amealhados no casamento
”, ressaltando que “
a separação ocorreu em 04/08/2004, enquanto o contrato realizado com o ele ocorreu em 04/10/2004, ou seja, menos de dois meses depois da separação, restando claro a intenção dos requeridos Ana Mara e Ademar em blindar o patrimônio e lesar terceiros
”, e reafirma que é “
notória a simulação da separação dos requeridos, em especial pelo fato de que
(a ré Ana Maria)
, quando da divisão dos bens, permaneceu com mais do que o percentual devido a cada parte, qual seja, 50% dos bens, denotando uma transmissão gratuita de bens indevidamente e ocasionando a insolvência do requerido Ademar, ensejando, portanto, a configuração de fraude
”, motivos pelos quais pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido como “
parte legitima para receber a sua cota parte do contrato particular de compromisso de parceria pecuária realizado com o requerido Ademar
”.

O réu IRAMY, por sua vez, no recurso vinculado ao Id. no 69403694 ao 69403698, essencialmente secunda a fundamentação exposta no recurso do corréu/apelante Altari, aduzindo que foi outra das vítimas da fraude perpetrada pelo casal A
demar e Ana Maria,
de modo muitíssimo semelhante com o que ocorreu com Altari, na medida em que também firmou com Ademar “
Contrato de Parceria Rural
”, onde admitiu, como garantia de pagamento da parcela de junho de 2005, o recebimento de “
21 vacas e 4 bezerros
” oriundos
de prestação devida pelo autor Paulo Sérgio a Ademar no mesmo período decorrente do contrato objeto desta lide, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido como “
parte legitima para receber a sua cota parte do contrato particular de compromisso de parceria pecuária realizado com o requerido Ademar
”.

O réu ADEMAR, por intermédio de defensor dativo, ofertou as contrarrazões de Id. no 69403702 e 69403703, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Mesmo devidamente intimada, a ré ANA MARIA nada positivou nos autos (cf. Id no 44709996).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O litígio em questão diz respeito à ação de consignação em pagamento fundada em dúvida em relação a quem entregar o objeto da prestação (CC, art. 335, IV), onde o autor/consignante Paulo Sérgio Vieira expôs o cenário de incerteza em que se viu envolvido acerca do legítimo destinatário da última parcela do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, celebrado com os réus Ademar de Souza e Ana Maria Teixeira, consistente na entrega 110 vacas, raça nelores, com peso em média de 12 @, com vencimento em 20.06.2005 (cf. Id. no 69397489), porque, em primeiro momento, em 04.10.2004, a pedido do vendedor/réu Ademar, assinou, na qualidade de anuente, os instrumentos dos contratos de parceria pecuária que este celebrou, respectivamente, com os corréus Altair Vieira (cf. Id. no 69386468) e Iramy Faria (cf. Id. no 69403585), e assim o fez porque, em ambos os contratos, com data de vencimento igualmente prevista para 20.06.2005, o réu Ademar ofereceu como garantia de pagamento os semoventes que lhe seriam entregues em função da última parcela do compromisso de compra e venda; sucedeu, porém, que, em segundo momento, próximo à data de vencimento da obrigação, a vendedora/ré Ana Maria o notificou para informar que, desde 05.08.2004, encontrava-se separada do réu Ademar (cf. Id. no 69386468 - pág. 2), sendo que, na partilhar de bens, coube a ela todos os direitos relativos ao compromisso de compra e venda do imóvel (cf. Id. no 69391049 - pág. 6), de modo que o gado deveria ser entregue direta e impreterivelmente a ela, até porque já o negociara anteriormente com terceiro interessado (cf. Id. no 69397498).

Essa é a suma do quadro fático em que se insere a lide, como se pode verificar, com maiores detalhes, do relatório produzido na sentença:

“Cuida-se de ação de consignação em pagamento verbalizada originariamente por Paulo Sérgio Vieira em face de Ana Maria Macedo de Souza, Ademar Antônio de Souza, Altair Batista Vieira e Irani Alves Faria, por meio da qual busca identificar o verdadeiro legitimado a receber a última prestação de contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel, consistente na entrega de 17 bezerros machos, nelore, de boa qualidade, desmamados, idade média de 08 meses cada e mais 110 vacas nelore, peso médio de 12 arrobas cada, representando, ao tempo do negócio, a importância de R$ 55.000,00, como parte final do pagamento da área de 169,40 hectares de terra que havia adquirido dos dois primeiros demandados.

Esclarece o autor que, não obstante o negócio tenha sido entabulado com os proprietários da área (Ademar e Ana Maria), em virtude da dissolução da sociedade conjugal entre eles, ambos apresentaram notificações de negócios futuros que teriam feito sobre os semoventes que ainda pendiam de entrega (as 110 vacas nelores de 12@ em média), porque a cônjuge varoa (Ana Maria) insistia no pagamento integral da totalidade do gado, ao passo que seu ex-marido (Ademar Antônio) deu em arrendamento aos dois outros demandados (Altair Vieira e Irani Faria) parte das vacas (44 vacas + 25% da renda para Altair e 21 vacas a Irani). Afirmando não saber a quem pagar e como pagar a prestação vincenda em poucos dias, ajuizou a ação consignatória, visando se livrar da obrigação sem resquícios de débitos futuros ou qualquer outra pendencia.

Recebida a inicial, foi o consignante (Paulo Sérgio) nomeado depositário dos animais consignados, e determinou-se a citação dos requeridos para que comprovassem a condição de credores para recebimento da dívida.

Aportaram aos autos contestações de Iramy Alves França e de Altair Vieira Batista, dizendo-se arrendatários rurais (parceiros) do primitivo alienante (Ademar Antônio), o primeiro como credor de 21 vacas e 4 bezerros e o segundo de 44 vacas e 7,33 bezerros, porque firmaram aludidos pactos com o citado arrendante (Ademar Antônio), que se qualificou ao tempo dos pactos como casado, quando, na realidade, já havia separado judicialmente de sua ex-esposa (Ana Maria), tudo a embasar sua pretensão de ocultação de bens e fraude aos parceiros e credores, tendo se evadido da região logo após os fatos, segundo rumores, mudando-se para os Estados Unidos da América, para onde teria sido acompanhado por sua suposta ex-esposa (Ana Maria), que estaria ainda no controle dos bens da sociedade conjugal e convivendo maritalmente com ele.

Por fim, Ana Maria Macedo Teixeira manifestou-se afirmando ser a ação temerária porque não havia dúvida nenhuma sobre quem seriam os verdadeiros credores, já que o negócio jurídico foi originalmente celebrado com o casal e, ante a dissolução da união conjugal, ela se tornou credora exclusiva dos semoventes, como ajustado na partilha de bens do casal, não havendo compromisso algum dela com dívidas do seu ex-cônjuge (Ademar Antônio) contraídas após a dissolução do matrimônio. Ajuizou, ainda, reconvenção, requerendo o pagamento da prestação contratada e a condenação do consignante/reconvindo como litigante de má-fé.

Não localizado o demandado Antônio Ademar de Souza, foi determinada sua citação editalícia e, posteriormente, constituída a Defensoria Pública como curadora processual do revel, tendo apresentado contestação por negativa geral, alegando, ainda, a nulidade da citação a forma como empreendida.”

A ação de consignação realmente tem lugar quando houver fundada dúvida sobre aquele que deve legitimamente receber o objeto do pagamento, consoante prevê o art. 335, IV, do Código Civil.

Hipótese em que
deverão ser citados todos os possíveis credores (CPC/73, art. 895), formando um litisconsórcio passivo simples, e,
a depender do comportamento processual de cada réu, definir-se-á o procedimento a ser observado, conforme as possibilidades disciplinadas no art. 898 do CPC, a saber, “
não comparecendo nenhum pretendente, converter-se-á o depósito em arrecadação de bens de ausentes; comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano; comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os credores; caso em que se observará o procedimento ordinário
”.

Como visto, todos os réus compareceram ao processo; os réus Iramy e Altair não apresentaram objeção à pretensão consignatória, tendo focalizado a respectiva manifestação na defesa de sua legitimidade como legítimos
credores e destinatários dos semoventes depositados em Juízo
(cf. Id. no 69399921e 69403593, respectivamente).

Já a ré Ana Maria contestou a consignação em pagamento, sustentando inexistir dúvida razoável que justificasse a ação, pois, segundo argumentou, o contrato entre eles celebrado é claro e objetivo ao estabelecer que o pagamento era devido diretamente ao casal de vendedores, e, depois da separação, esse direito restou reservado somente a ela, e, nesse sentido, além de enfatizar a sua qualidade de única e exclusiva credora, asseverou que “
o
autor deveria ignorar a superveniência de qualquer outro negócio, ainda que envolvendo o gado com o qual pagaria a terra adquirida ao casal vendedor, até porque qualquer outro destino dado aos semoventes não lhe diria respeito
”, e que, “
como nada cumpriu das obrigações assumidas no documento de fls. 10/13, a dedução lógica é a de que tenha ele
(Paulo Sérgio)
assim agido para protelar a entrega do gado, o que tem fundamento, a vista do que normalmente ocorre numa beligerância judicial
” (cf. Id. no 69403610
); além disso, prosseguindo na linha argumentativa de que o
consignante teria ajuizado a demanda somente com a finalidade de protelar o cumprimento da obrigação e, assim, auferir maiores lucros com a criação do gado,
a ré Ana Maria deduziu a reconvenção, abrindo nova lide nos autos, onde pediu a “
condenação do reconvido a entregar
(...)
todo o gado constante na cláusula 5a da Escritura Pública de fls. 10/13,
(...)
acrescido das crias oriundas dessas 110 vacas parideiras a partir de 20.06.2005, data final do prazo de entrega dos animais, a serem apuradas em execução de sentença
”, pois, a seu ver, o reconvido estaria tão somente “
usando o Poder Judiciário para legalizar a sua inadimplência e consumar a sua má-fé, a de, na demora em entrega do gado, ficar para si com as crias dessas mais de uma centena de vacas
” (cf. Id. no 69403614
).

Formaram-se, então, três lides distintas nos autos.

Há, em primeiro plano, o conflito entre o autor Paulo Sérgio e a ré Ana Maria
acerca da necessidade e adequação (interesse processual) do uso da via consignatória, excluída a participação dos corréus Altair e Iramy
ante a ausência de objeção destes ao pleito do autor/consignante. Em caráter subsidiário, indissociavelmente ligado a essa 1a discussão, insere-se a reconvenção da ré Ana Maria em desfavor do autor Paulo Sérgio, onde o êxito da pretensão condenatória daquela depende necessariamente da derrocada da pretensão consignatória deste, uma vez que o pedido reconvencional parte do pressuposto de que será reconhecida a mora do devedor/reconvindo ante a improcedência da consignação em pagamento.

Em segundo plano, caso o depósito fosse considerado idôneo e suficiente para extinguir a obrigação
(CPC/73, arts. 891)
, com a consequente declaração de satisfação da obrigação
e exclusão do autor/consignante do processo (CPC/73, art. 898), remanesceria a disputa entre a ré Ana Maria e os réus Altair e Iramy em torno da titularidade do crédito (ou, no caso, do recebimento dos bens depositados nos autos), e, então, deveria se iniciar a 2a fase do procedimento da consignação em pagamento, envolvendo somente os pretensos credores, que, a partir então, assumiriam a dupla condição de sujeitos ativos e passivos da relação jurídica processual, seguindo o rito do procedimento comum (CPC/73, art. 898).

Sucedeu, porém, que, desprezando o procedimento especial, o MM. Juiz decidiu não cindir os procedimentos e, assim, a um só tempo, processou e julgou todos os conflitos vistos nos autos, dando, no mesmo pronunciamento judicial, o seguinte desfecho ao processo:

“Dessarte, limitado ao objeto do pedido nesta ação consignatória, Julgo Procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional, para:

(i)

Reconhecer a existência de dúvida razoável sobre o legítimo credor, a justificar o manejo da pretensão consignatória, declarando o consignante desonerado da obrigação principal contraída no contrato de compra e venda de bem imóvel rural firmado com os dois primeiros consignatários, a partir da entrega das 110 vacas nelores, com peso aproximado/médio de

12@, as quais deverão ser entregues no prazo de 15 dias, contados da data em que a credora apontar, em juízo, local e forma de transferência/movimentação do gado, às

expensas do devedor;

(ii)

Afastar qualquer responsabilidade do consignante com obrigações contraídas por terceiro (promitente vendedor do imóvel) remetendo os eventuais prejudicados às vias ordinárias pra discussão de possíveis perdas e danos derivadas da frustração dos negócios rurais que tangenciaram o contrato principal;

(iii)

Determinar ao consignante/depositário fiel a entrega dos frutos civis decorrentes da administração dos semoventes, no período de agosto de 2005 a janeiro de 2012, retendo para si, o percentual mínimo de 33% do faturamento, a título de despesas e remuneração pelo depósito, remetendo a quantificação da obrigação para liquidação de sentença, pelo procedimento comum.

Face à sucumbência recíproca, fixo-a nos seguintes termos: 25% das custas pelo autor e 55% pelos 1o, 3o e 4o consignados, ficando o restante a encargo da reconvinte/consignada.

Honorários sucumbenciais sobre 10% do valor da causa, atualizado, sendo 65% em favor dos patronos do autor/reconvindo e 35% em favor dos patronos da consignada/reconvinda.” (cf. Id. no 69403678 - pág. 1)

Em específico à lide consignatória, a sentença assim dispôs:

“De saída, é indiscutível que havia de fato um imbróglio sobre quem seriam os legitimados a receber a prestação contratual ajustada entre o consignante e o primeiro consignado, porque não há dúvidas de que Ademar Antônio de Souza firmou contratos de arrendamento de gado com os terceiro e quarto consignados (Iramy e Altair), antes que vencesse a obrigação contratualizada com o demandante (Paulo Sérgio) e que tinha por objeto parte das vacas nelores que seriam entregues por ele.

Historiando os acontecimentos, em 27/06/2003, o consignante (Paulo Sérgio) e o casal requerido (Ademar e Ana Maria), ao tempo dos fatos apresentando-se como casados, firmaram compromisso de compra e venda de imóvel rural, medindo 169,40 ha., denominado Fazenda Mariana, ao preço certo e ajustado de R$ 100.000,00, a serem pagos em duas prestações, a primeira de R$ 45.000,00, paga no ato da celebração, e a segunda no valor sobejante e que foi transformada em semoventes (sendo 17 bezerros nelore macho e 110 vacas nelores de 12@ em média, sendo que os bezerros deveriam ser entregues em outubro de 2003 e as vacas até junho de 2005, quando deveria ser outorgada a transferência de propriedade, via escritura pública, ao compromissário comprador).

Destaque-se que, segundo o avençado, além da compra e venda do imóvel, ajustaram as partes (Paulo e o casal Ademar e Ana) termo de parceria rural (arrendamento de gado e pasto), (prevendo) que, nos dois anos de carência contratual, ficaria sob titularidade do promitente comprador, a quem caberia entregar o montante ajustado ao final do biênio.

Ocorre que, em meados de 2004, Ademar e Ana Maria de Souza separaram-se judicialmente, sendo a sentença averbada no registro civil, e nela restou ajustado que todos os bens amealhados na constância da relação passavam para a propriedade da varoa.

Entretanto, menos de dois meses após a averbação da separação judicial, o cônjuge varão (Ademar) firmou contrato de parceria rural com os dois outros consignados (Iramy e Altair) e arrolou o consignante (Paulo Sérgio) como garantidor das avenças, ambas celebradas no mesmo dia (04/10/2004) e versando sobre parte das 110 vacas nelore que seriam pagas pelo consignante no ano seguinte.

Frise-se: antes de vencer a obrigação (junho de 2005), o promitente vendedor da área (1o consignado, Ademar Antônio) comprometeu parte do pagamento a terceiros (Iramy e Altair) e, ao mesmo tempo, ajustou que todo gado passava à propriedade exclusiva de sua ex-esposa (Ana Maria), o que é, evidentemente, comportamento contraditório e que justificava a dúvida suscitada pelo consignante ao ajuizar a ação consignatória em comento.

Relembre-se que, segundo o artigo 335 do Código Civil, a consignação tem lugar: (...).

Vale dizer: amoldando-se à regra que determina que “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito” (art. 308 do CC/2002), estabeleceu a referida Lei Adjetiva que, para se desobrigar do dever de pagar sem o risco de ver tal pagamento ser invalidado, por ilegitimidade do recebedor, pode o devedor valer-se da ação de consignação em pagamento, desde que aponte a justificada dúvida na imputação do pagamento, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente o consignante.

A afirmação da 2a consignada (Ana Maria) de que a consignação seria um artificio do devedor para não pagar ou melhor, postergar a obrigação devida, não encontra respaldo fático nos autos, a uma porque seu ex-marido real e concretamente celebrou termos de parceria rural de gado, incluindo parte das vacas que seriam pagas pelo consignante, e a duas porque a tese de protelação ou adiamento da obrigação é sepultada pelo termo de depósito firmado nos autos, às fl. 51, atestando a existência do gado e seu depósito judicial, com a nomeação do consignante como fiel depositário dos semoventes, o que não se coaduna com a ideia de ser ele inadimplente ou de intentar a postergação do pagamento.”

Não houve impugnação recursal a esse capítulo da sentença,
de modo que a conclusão quanto ao
cabimento e justeza da consignação em pagamento, em decorrência da
existência de legítima dúvida do autor diante da pluralidade de pretendentes ao objeto do pagamento,
é questão decidida, sepultada e superada nos autos ante a incidência do fenômeno da preclusão.

Então, não há muito mais a acrescer a esse ponto do litigio, cumprindo apenas acolher o reclamo recursal do autor Paulo Sérgio no que tange à aparente condicionante imposta no dispositivo decisório à produção dos efeitos inerentes à procedência do pedido consignatório (isto é, o reconhecimento judicial de que o pagamento consignado em Juízo satisfez e extinguiu
a
obrigação devida pelo consignante), pois, de fato, a sentença merece ser retificada nesse particular, eis que, ao consignar que estaria “
declarando o consignante desonerado da obrigação principal contraída no contrato de compra e venda de bem imóvel rural firmado com os dois primeiros consignatários,
a partir da entrega
das 110 vacas nelores,
(...)
as quais deverão ser entregues no prazo de 15 dias, contados da data em que a credora apontar
” (cf. Id. no 69403678 - pág. 1 –
grifei
), o que se fez foi condicionar injusta e injustificadamente a produção dos seus efeitos a evento futuro, desconsiderando que, no plano jurídico, os semoventes foram depositados em Juízo desde o início do processo, justamente com a finalidade de conferir efeitos liberatórios ao pagamento do autor, competindo à figura do depositário judicial, e não propriamente à do consignante, restituir os bens que estivessem sob a sua guarda – diferenciação técnica que será melhor abordada no próximo tópico –, e, ainda mais notável, que, no plano fático, desde o ano de 2012, não há mais quaisquer semoventes em depósito nos autos, tendo em vista que, curiosamente, mesmo sendo discutido nestes autos quem seria o legítimo titular do pagamento, autorizou-se a penhora dos bens e a sua adjudicação em favor de terceiros, credores dos réus Ademar e Ana Maria em outra demanda.

Outro “detalhe” que merece reparo nesse tópico é no que concerne à distribuição do ônus sucumbencial em relação à lide consignatória, eis que o autor saiu totalmente vitorioso, cabendo aos réus, a todos os 4, suportar as despesas de sucumbência, incluindo os honorários advocatícios, estes que mantendo em 10% sobre o valor da causa.

Prosseguindo aos próximos focos de controvérsia, diante da procedência do pedido consignatório, o natural seria esperar a improcedência do pedido reconvencional, pois, repito, a causa de pedir exposta na reconvenção necessariamente pressupunha o insucesso do pedido formulado pelo consignante/reconvindo, já que, seguindo a mesma linha argumentativa da contestação, partindo da premissa de que não havia justo motivo à consignação da parcela em Juízo, e de que “
a dedução lógica é a de que tenha ele
(Paulo Sérgio)
assim agiu para protelar a entrega do gado
”, deveria ser reconhecido o inadimplemento contratual, com a consequente condenação do devedor ao pagamento não só da prestação devida, mas também de todos os acréscimos inerentes à mora, e
, em um primeiro momento, o juiz sentenciante chegou a flertar com esse desfecho decisório, anotando que, “
constatada a razoabilidade dos motivos do consignante para requerer o depósito do bem em juízo a quem fosse atribuída a legitimidade para receber o crédito, o que significa também julgar improcedente o pedido reconvencional formulado pela segunda consignada
” (cf. Id. no 69403676 - pág. 2), entretanto, mais a frente, decidiu acolher em parte a reconvenção para impor ao autor/reconvindo a obrigação de “
entregar os frutos civis decorrentes da administração dos semoventes
”, conforme os motivos expostos nos seguintes excertos da sentença:

“Superada essa questão, ou seja, constatada a razoabilidade dos motivos do consignante para requerer o depósito do bem em juízo a quem fosse atribuída a legitimidade para receber o crédito, o que significa também julgar improcedente o pedido reconvencional formulado pela segunda consignada, indo diretamente ao cerne da questão, é indiscutível que o promitente vendedor (Ademar) do imóvel (Fazenda Mariana) atuou de forma leviana, firmou compromissos e não cumpriu, contraiu inúmeras dívidas e, depois, evadiu-se para o exterior, não, sem antes, separar-se judicialmente de sua esposa e entregar-lhe a titularidade de todos os bens amealhados no casamento.

(...)

Definido a quem se deve, há, ainda, que se analisar o pedido reconvencional formulado exatamente pela consignatária (Ana Maria) a quem é devido o pagamento, qual seja, de que, além do valor principal, sejam entregues todos aqueles percebidos durante o tempo de mora na tradição dos semoventes, isto é, pretende a reconvinte o pagamento dos frutos civis (renda da cria do gado), durante todo período de depósito.

Afirma o reconvindo (Paulo Sérgio) que era legítima a dúvida na imputação do pagamento, o que já se viu é realmente válido e justifica o pedido consignatório, assim como afasta qualquer alegação de má-fé do consignante.

Todavia, a par da legitimidade da consignação, certo é que o autor figurou, até a sua morte, como fiel depositário das vacas neloradas que devem ser entregues à consignada e, durante esse tempo, ou seja, desde a assinatura do encargo (agosto de 2005) até a exoneração do encargo, ante a sua morte (visto que depósito judicial possui natureza personalíssima), em 25/01/2012, atuou como administrador dos bens depositados, e isso implica em prestar contas dessa administração, inclusive dando conta dos frutos percebidos no período, os quais obrigatoriamente devem ser entregues à reconvinte, descontadas as despesas com a cria dos semoventes e os honorários de depositário, o que fixo, como mínimo de retenção, num percentual total (depósito mais despesas) de 33% do normal à cada modalidade de pecuária (cria/recria/engorda/abate), cujos valores/percentuais hão de ser quantificados com precisão na fase adequada (liquidação de sentença pelo procedimento comum – art. 509, II, NCPC).

(...)

Frise-se, entretanto, que, do percentual a ser encontrado de frutos civis (dependendo se o gado foi destinado à cria/recria, ou à engorda/abate), conforme aduzido acima, cabe ao consignante a retenção de um percentual mínimo de 33% do total (cabendo-lhe a prova de eventual extrapolação dos custos acima dessa fração ou de destinação diversa do gado depositado) a título de ressarcimento das despesas e remuneração do encargo, conforme também já entendeu ser perfeitamente correto a jurisprudência da Corte Superior: (...).”

Nota-se, aqui, nesse tópico sentencial, a clara confusão em torno dos diversos papéis desempenhados por Paulo Sérgio no curso dos autos, inclusive no que se refere ao fato de que as diferentes funções desempenhadas ao longo do processo guardam entre si diferenças cruciais em relação às respectivas obrigações e responsabilidades.

Veja bem, Paulo Sérgio figura como participante/parte da lide na qualidade de autor da ação consignatória e de reconvindo na reconvenção proposta por Ana Maria (que, é bom lembrar, cuida-se de medida com natureza jurídica de ação ordinária e autônoma), enquanto que, em posição diversa, ao aceitar exercer a guarda e administração das vacas depositadas nos autos, assumiu o papel de fiel depositário (isto é, depositário judicial), na qualidade de
auxiliar da justiça
, durante aproximadamente 7 anos, ou seja, um pouco menos da metade de tempo que já dura esse processo (quase 16 anos),

entre julho de 2005, com o deferimento do seu pedido de deposito dos bens (110 vacas) em Juízo
(cf. Id. no
69393780), até

meados de outubro de 2012, pois, conforme mencionei acima, em razão de penhoras registradas no rosto dos autos a pedido de credores dos réus Ademar e Ana Maria, 45 das 110 vacas foram adjudicadas pelo terceiro Hospital Beneficência Juína Ltda em
30.03.2011 (cf. Id. no 69403684), enquanto que as demais 65 foram objeto de adjudicação pela terceira Disveco Ltda em
25.10.2012 (cf. Id. no 69403685 - pág. 6).

O
depositário judicial não faz parte da causa, não se confunde com a figura vinda direito privado (ref.
contrato de depósito), tendo sua participação restrita ao processo (e não à lide)
na condição de auxiliar do Juízo
; não é incomum que, assim ocorreu nestes autos, um dos litigantes assuma a posição de
depositário do bem litigioso, e nenhum problema há nesse fato, sendo que essa pessoa simplesmente irá desempenhar um duplo papel nos autos, cada um com a sua quota de direitos e deveres, no caso em epígrafe, a partir do depósito dos semoventes em Juízo, conquanto tenha continuado a manter contato físico direto com os animais, o autor Paulo Sérgio deixou de ostentar a qualidade de proprietário, assumindo unicamente a de depositário dos bens, evidentemente com todas as obrigações ínsitas a esse encargo, mas que não se confunde com o papel desempenhado com autor da causa.

É certo que, na qualidade de depositário dos semoventes, Paulo Sérgio deve, sim, prestar contas de sua administração e restituir os frutos percebidos no período, afinal, cuida-se de dever lógico e inerente ao papel desempenhado como um auxiliar da justiça, sendo, assim, providência de natureza estritamente processual, que não depende de provocação das partes, podendo ser ordenado de ofício pelo Juízo, e, por óbvio, a princípio, não implica em qualquer nível de sucumbência do depositário.
A reconvenção, por sua vez, em sentido diametralmente oposto, diz respeito à relação de direito material havia entre os litigantes, tanto é que, ao postular pela “
condenação do reconvindo a entregar
(...)
todo o gado constante na cláusula 5a da Escritura Pública de fls. 10/13,
(...)
acrescido das crias oriundas dessas 110 vacas parideiras a partir de 20.06.2005
”, a ré/reconvinte não direcionou o pedido a Paulo Sérgio na condição de depositário, e, sim, na qualidade de compromissário comprador, a seu ver, inadimplente com a última parcela do contrato.

Logo, uma vez definido que havia fundada dúvida a justificar a consignação do pagamento em Juízo, e inexistindo impugnação à qualidade e/ou quantidade dos bens depositados, não há falar que o autor/compromissário comprador deixou de cumpriu a contento com a obrigação assumida perante os vendedores, ou seja, inexistiu mora contratual,

circunstância esta que, por si só, serve para derrubar todo e qualquer alicerce que pudesse sustentar o pedido reconvencional, e, sendo assim, o único resultado cabível e devido à lide reconvencional é a improcedência do pedido, com
a consequente condenação da reconvinte Ana Maria ao custeio dos respectivos ônus sucumbenciais, incluindo, aqui, novos honorários advocatícios, estes que fixo agora em 10% sobre o valor da causa, afinal, “
c
onquanto a reconvenção seja processada em conjunto, e no caso concreto tenha-se registrado o caráter singelo da demanda, o tempo exigido para o serviço e o exíguo tempo da causa, é certo que o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção
”

(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1569399/SP, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

Para encerrar esse capítulo, em específico à ordem de restituição dos frutos civis, embora comungue plenamente do
entendimento de que o “
depositário judicial a pessoa que assume a tarefa de guardar e conservar um bem por determinação da Justiça, mediante remuneração,
(e que)
, no caso de gado, que é um bem produtivo, o depositário tem o dever de administrá-lo e restituir os animais que lhe foram confiados e as respectivas crias
”
(STJ - QUARTA TURMA - REsp no 1117644/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/09/2014, DJe 07/10/2014), afinal, o depositário realmente não possui somente o dever de guardar, tendo também o múnus de gerir e fomentar os bens economicamente produtivos depositados consigo (CPC/73, arts. 677 e 678), tenho que, a teor do art. 919 do CPC/73 (“
As contas do
(...)
depositário e de outro qualquer administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.
”
), antes de se impor qualquer condenação ao depositário Paulo Sérgio referente aos rendimentos havidos durante o período em que se estendeu o depósito do gado em suas mãos, faz-se necessária a devida prestação de contas em autos próprios, haja vista que há diversos fatores que irão influenciar na definição da questão, muitos dos quais demandam ampla dilação probatória, pois, além da dificuldade que certamente irá surgir em função de os fatos terem ocorrido há muitos anos, é evidente que a condenação não será a de entrega dos bezerros nascidos durante o período que o depositário administrou o gado, mas sim do correspondente pecuniário, sendo necessário proceder a conversão das crias geradas em crédito.

Finalmente, em relação à contenda
entre os réus
em torno da legitimidade para receber e levantar o depósito efetuado nos autos, retorno à importância de se observar o
procedimento especial bifásico nas ações de consignação fundadas em dúvida sobre o credor, sendo, inclusive, invariável a orientação do eg. STJ de que, “
tratando-se de consignatória fundada em dúvida sobre quem deva legitimamente receber e que tem mais de um pretendente para o recebimento da quantia depositada, seu procedimento é cindido em duas fases subsequentes: na primeira, o juiz analisa a adequação, suficiência e pertinência do depósito e, se for o caso, extingue a obrigação do autor, e na segunda, decide o destino a ser dado à quantia depositada
” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - CC 86.542/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 26.09.2007, DJe 15.10.2007), sendo interessante destacar, a propósito, o breve panorama doutrinário sobre o tema levantado no voto condutor do precedente mencionado, confira-se:

“Em precioso trabalho sobre o assunto, Adroaldo Fabrício lembra que a doutrina e a jurisprudência costumam cindir o procedimento dessa modalidade de ação de consignação em duas fases distintas: a primeira em que se processa e decide a ação de consignação propriamente dita, e a segunda (que só terá lugar se e quando julgada procedente aquela ação) na qual é decidido o destino a ser dado à quantia ou coisa depositada’ (MARCATO, ANTÔNIO CARLOS. Ação de Consignação em Pagamento. 6a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2001. p.120)

(...)

Para Ovídio Araújo Baptista da Silva, ‘é correto sem dúvida o entendimento de que a decisão que declara efetuado o depósito e extinta a obrigação, segundo o art. 898, encerra a primeira fase do processo da ação de consignação em pagamento, reservada a fase seguinte ao exame e decisão da controvérsia entre os credores. Mas a demanda que prossegue - ou como diz o Código ‘continua’ - não é uma nova ação distinta da anterior. A ação de consignação em pagamento é uma só’ ( Procedimentos Especiais, 2. ed., AIDE, 1993, p.64).

Adroaldo Furtado Fabrício, preocupado com a questão da coisa julgada material, que não poderia atingir o devedor, pois ele não participa da ‘segunda fase do processo’, preconiza que do ponto de vista da natureza mesma do ato judicial, ‘essa decisão é, sem dúvida, julgamento de mérito: o mérito da ação consignatória propriamente dita’ (Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 139). No entanto, atento à classificação dos atos judiciais tal como prevista no art. 162 do Código de Processo Civil, conclui que como o procedimento de primeiro grau não se encerra, o ato judicial, na terminologia do Código, não é sentença, mas decisão interlocutória, a ser impugnada por agravo de instrumento.’” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - CC 86.542/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 26.09.2007, DJ 15.10.2007)

Então, com a procedência do pedido consignatório, o caso dos autos seria justamente o de se instaurar uma fase própria entre os pretensos credores, com a adoção do procedimento ordinário a partir de então, para fins de se averiguar o destino a ser dado aos semoventes (ou o equivalente pecuniário) depositados nos autos, tudo nos moldes do art. 898 do CPC, porém, como se sabe, não foi o que ocorreu nos autos, tendo sido dirimida a lide entre os postulantes à titular do pagamento nos seguintes termos:

“Também não há discussão sobre o fato de que ela, Ana Maria, foi-se embora da região, sem assumir qualquer dos compromissos financeiros de seu ex-marido, estando aí a chave da controvérsia: por mais que exista uma aparente desconfiança do consignante e dos parceleiros rurais do sr. Ademar de que teria ele atuado com pleno conhecimento de sua ex-esposa em todos os atos firmados pós-divórcio, ou seja, por mais que se pretenda indicar que a separação judicial foi somente simulada, para blindar o patrimônio familiar e permitir que os herdeiros não suportassem o ônus das dívidas do genitor/marido, não há prova disso nos autos e tampouco se pode conhecer de fraude contra credores no âmbito de consignação em pagamento, demandando, para tanto, o manejo da competente ação pauliana, o que não foi observado pelos supostos lesados.

Em outras palavras: aqui cabe somente imputar a quem deve ser atribuída a condição de legítimo credor da coisa dada em consignação, e porque não existe prova alguma de que a separação judicial de Ademar e Ana Maria, tenha sido fraudulenta ou destinada a transferir patrimônio familiar para eximir-se das dívidas do cônjuge varão, como ela foi realizada antes de todos os outros contratos ajustados pelo promitente vendedor da terra devida pelo consignante, é obrigatório concluir que, desde agosto de 2004, nenhuma das 110 vacas devidas pelo consignante pertenciam a Ademar, e, sim, à sua ex-esposa, logo, era ela a legitimada a receber o depósito faltante, cabendo aos demais interessados resolver as obrigações inadimplidas pelo parceleiro rural em perdas e danos, onde inclusive poderão fazer prova em sede de cognição especifica da sugerida existência da fraude contra credores que teria sido engendrada entre o casal de consignados, (...).”

O
error in procedendo
, a erronia do rito previsto à espécie, não conduz necessariamente à invalidade dos atos processuais, afinal, se não há prejuízo às partes ou ao processo, não há nulidade
(princípio
pas de nullité sans grief
), então, se foi respeitado o devido processo legal, alcançada a finalidade instrumental do processo, não há problema algum em eventual inobservância ao processamento estipulado em lei, é nesse sentido,
inclusive, que o eg. STJ já decidiu que “
o escopo da cisão dos procedimentos (especial, da consignatória e comum, para identificação do credor), é o de evitar que o devedor consignante tenha de ficar aguardando o término de toda a instrução processual para se ver liberado de uma obrigação que já satisfez, somente porque os credores controvertem sobre o direito de receber. Isso não exclui, todavia, a possibilidade do juiz também definir o efetivo credor, no mesmo momento em que prolata a sentença de extinção da obrigação do devedor, se já tem condições de fazê-lo, por reputar desnecessária a produção de novas provas
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp no 1.331.170, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/11/2013).

O problema que enxergo nesse ponto – no que concerne à ausência de instauração de fase própria à discussão envolvendo as pretensões contrapostas e excludentes da ré Ana Maria e dos réus Altair e Iramy – é a potencial ofensa ao contraditório e a ampla defesa em função de não ter estado devidamente claro aos envolvidos nessa lide subsidiaria entre os postulantes à titularidade do crédito quais eram os limites objetivos dessa 2a fase/etapa do litigio, isto é, que a disputa agora seria diretamente (e tão somente) entre eles, o que se revela sintomático, por exemplo, na ausência de debate direto entre os réus quanto às respectivas pretensões ao crédito, pois, embora cada um diga o porquê entende ser o titular, excluindo, naturalmente, o direito afirmado pelo adversário, nenhum deles foi intimado a se manifestar formalmente sobre a exposição da parte contrária, o que seria feito tivesse sido adotado o procedimento ordinário.

Abro, aqui, antes de seguir à conclusão, um breve parênteses sobre a fundamentação usada pela sentença para rechaçar a pretensão dos réus Altair e Iramy à titularidade do crédito, em síntese, centrada na premissa de que não era cabível em sede de ação de consignação a discussão de eventual fraude praticada pelos réus Ana Maria e Ademar, e o faço porque, longe de adiantar um juízo valorativo definitivo sobre o mérito da questão, o modo como esse ponto foi abordado e decidido na sentença guardar por si só total pertinência com a tecla que venho batendo acerca do rito bifásico, afinal, a razão da cisão do procedimento da ação consignatória em dois é conferir celeridade à 1a fase, liberando o devedor/consignante o mais rápido possível da obrigação (obviamente, em caso de procedência da pretensão), e, na 2a fase, permitir aos litigantes a mais ampla disputa pelo crédito, com liberdade para arguir qualquer matéria como se demanda originária/ordinária fosse, daí porque, sob essa ótica, “
não é possível defender que eventual fraude deveria ser apurada em outra ação judicial, justamente porque a própria conversão do rito especial da ação consignatória em ordinário já permitiria a análise detida da situação da titularidade do crédito, com todas as nuanças a ela inerentes, mormente quanto à produção probatória, até porque o escopo da segunda fase do procedimento é justamente investigar quem é o verdadeiro credor. Em síntese, na ação de consignação em pagamento, é possível ampla discussão sobre o débito e o seu valor
”
(STJ - REsp no 1.850.597/RO, decisão monocrática, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/04/2020), aliás, complementando esse raciocínio, o Ministro Luis Felipe Salomão asseverou que:

“Exigir que nova ação seja proposta, descurando da dicção da parte final do art. 898 do CPC/1973, é imprimir ao rito processual uma demora injustificada.

De fato, a perquirição hermenêutica do processo civil moderno requer a subsunção dos fatos às normas, visando, como diretriz, aos critérios de racionalidade material, em prol da conotação excessivamente processualista. Nesse sentido, José Roberto dos Santos Bedaque, de forma perspícua, assevera:

‘
A ciência processual no Brasil encontra-se na fase de sua evolução que autorizada doutrina identifica como instrumentalista. É a conscientização de que a importância do processo está em seus resultados.

O legislador constituinte percebeu essa circunstância fundamental e, em boa hora, estabeleceu considerável corpo de normas, que integram o direito processual constitucional, pois elevam garantias processuais ao nível máximo da hierarquia das leis, além de consagrar meios específicos para proteção de determinados direitos, com substancial ampliação da legitimidade para agir. Aliás, já notou a doutrina que as grandes matrizes do direito processual cada vez mais encontram-se disciplinadas em texto constitucional.

A importância dessas inovações, como de outras verificadas ao nível infraconstitucional, reside principalmente na sua causa. Depois de longo período caracterizado por preocupações endoprocessuais, volta-se a ciência para os resultados pretendidos pelo direito processual. Trata-se, sem dúvida, de nova visão do fenômeno processual, instrumento cuja utilidade é medida em função dos benefícios que possa trazer para o titular de um interesse protegido pelo ordenamento jurídico material. A conscientização de que o processo vale não tanto pelo que ele é, mas fundamentalmente pelos resultados que produz, tem levado estudiosos a reexaminar os institutos processuais, a fim de sintonizá-los com a nova perspectiva metodológica da ciência.

Parece imprescindível, pois, um retorno ao interior do sistema processual, com o objetivo de rever conceitos e princípios, adequando-os à nova visão desse ramo da ciência jurídica. É preciso 'revisitar' os institutos processuais, todos concebidos segundo a visão autonomista ou conceitual da ciência processual, a fim de conferir a eles nova feição, a partir das necessidades identificadas na fase instrumentalista.

O tratamento dos institutos fundamentais de nossa ciência deve perder a conotação excessivamente processualista. A abordagem precisa levar em consideração critérios de racionalidade material, não apenas formal.

A ciência processual tem-se preocupado com a criação de categorias e institutos, cuja elaboração precisa a transformou no ramo do Direito que mais se desenvolveu nos últimos anos. Por outro lado, passaram os processualistas a se dedicar tanto a conceitos, muitos de extrema sutileza, que as discussões sobre temas de direito processual acabaram por representar verdadeiro exercício de filosofia pura do Direito. Quando voltamos os olhos para a realidade, porém, verificamos que o processo se encontra muito distante dela.
’ (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 3a ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 15-17)

Desse modo, conforme salientado alhures, deveria o magistrado de piso, passo seguinte à decisão de reconhecimento da completude do depósito realizado pelo consignante, ter instaurado o procedimento ordinário, com o desiderato de averiguar o destino a ser dado à quantia depositada, isto é, determinar quem, entre os que disputam o crédito, tem titularidade para recebê-lo.

Assim, seriam respeitados todos os princípios racionais atinentes ao procedimento ordinário, com a oportunidade de cada sedizente credor comprovar o respectivo crédito.” (STJ - REsp no 1.850.597/RO, decisão monocrática, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

Tratando-se de discussão afeta à fase de conhecimento, cujo rito segue o da via ordinária, nenhum prejuízo decorrerá pelo simples fato de não ter sido dado o
nomen juris
de
ação revocatória/pauliana
à pretensão deduzida pelos réus Altair e Iramy, e, além disso, nada impede que haja a cumulação do pedido de declaração de fraude contra credores com o de reconhecimento da titularidade do crédito disputado, até porque, ao que tudo indica, conforme o que se extrai dos contornos da lide, o êxito do 2o pedido (titularidade do crédito) pressupõe os efeitos do acolhimento do 1o (declaração de ineficácia do negócio jurídico envolvendo Ademar e Ana Maria em face de Altair e Iramy), e, ainda nessa vereda, cabe sublinhar que, malgrado os réus Altair e Iramy não tenham expressamente formulado pedido para fosse reconhecido o instituto da
fraude contra credores
do art. 158 ou 159 do CC, fazendo apenas alusões genéricas aos termos
fraude
e
simulação
para caracterizar a conduta dos adversários Ademar e Ana, consistente na transferência do patrimônio comum do casal à titularidade exclusiva do cônjuge virago (Ana Maria) quando se separaram judicialmente, fato que, segundo dizem, resultou na completa insolvência de Ademar e na blindagem do seu patrimônio porque, agora, tecnicamente, tudo pertenceria só à Ana Maria, é perfeitamente possível extrair da exposição fática, como se vê desse breve apanhado feito neste momento, o intento deles de ver afastado/desconsiderado os efeitos do acordo de partilha de bens firmado entre o casal/adversário, para, assim, legitimar o direito alegado à respectiva quota de gado, nos termos do contrato firmado com Ademar, o que faz incidir na espécie o velho
brocardo
mihi factum, dabo tibi jus
(dá-me os fatos e te darei o direito), afinal, “
o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1.726.601/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 23/04/2019, DJe de 26/04/2019), ou, em outra palavras, “
à
luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
” (
STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no AREsp 1.179.037/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Lembro, ademais, mas, antes, renovo a ressalva de que não estou a emitir juízo valorativo do mérito da causa,

que, para fins de reconhecimento da caracterização da fraude contra credores (CC, arts. 158 e ss), a lei não exige propriamente a demonstração da má-fé, “
o que se exige, a rigor, na hipótese do art. 107 do CC/1916, que corresponde ao art. 159 do CC/2002, em atenção à operabilidade do instituto da fraude contra credores, é a scientia fraudis, isto é, o conhecimento, pelo terceiro, da situação de insolvência do devedor, e não o consilium fraudis, que, verdadeiramente, foi abstraído pela lei. Em outras palavras, o que se exige, de fato, é o conhecimento, pelo terceiro, do estado de insolvência do devedor, sendo certo que tal conhecimento é presumido quando essa situação financeira for notória ou houver motivos para ser conhecida do outro contratante
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1294462/GO, Rel. Des. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), julgado em 20/03/2018, DJe 25/04/2018), e, em atenção à necessidade de se conferir efetividade, utilidade prática e operabilidade ao instituto, admite-se a mitigação do requisito da anterioridade do crédito, porquanto “
não há como negar que a dinâmica da sociedade hodierna, em constante transformação, repercute diretamente no direito e por consequência na vida de todos nós. O intelecto ardiloso, buscando adequar-se a uma sociedade em ebulição, também intenta - criativo como é - inovar nas práticas ilegais e manobras utilizados com o intuito de escusar-se do pagamento ao credor. Um desses expedientes é a diminuição maliciosa do patrimônio, já antevendo, num futuro próximo, o surgimento de dívidas, com vistas a afastar o requisito da anterioridade do crédito, como condição da ação pauliana. E a esse cenário, criado por aqueles que, de má-fé, buscam alternativas para burlar o sistema legal vigente, não pode o Poder Judiciário ficar alheio. A ordem jurídica, como fenômeno cultural, deve sofrer constantemente uma releitura, na busca pela eficácia social do Direito positivado. Assim, aplicando-se com temperamento a regra contida no referido preceito legal, entendo que, embora a anterioridade do crédito – relativamente ao ato impugnado – seja, via de regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, ela pode ser relativizada quando for verificada a fraude predeterminada para atingir credores futuros, ou seja, o comportamento malicioso dos recorrentes, no sentido de dilapidarem o seu patrimônio na iminência de contraírem débito frente à requerida
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1092134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/08/2010, DJe 18/11/2010).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PREORDENADA PARA PREJUDICAR FUTUROS CREDORES. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. ART. 106, PARÁGRAFO ÚNICO, CC/16 (ART. 158, § 2o, CC/02). TEMPERAMENTO. 1. Da literalidade do art. 106, parágrafo único, do CC/16 extrai-se que a afirmação da ocorrência de fraude contra credores depende, para além da prova de consilium fraudis e de eventus damni, da anterioridade do crédito em relação ao ato impugnado. 2. Contudo, a interpretação literal do referido dispositivo de lei não se mostra suficiente à frustração da fraude à execução. Não há como negar que a dinâmica da sociedade hodierna, em constante transformação, repercute diretamente no Direito e, por consequência, na vida de todos nós. O intelecto ardiloso, buscando adequar-se a uma sociedade em ebulição, também intenta - criativo como é - inovar nas práticas ilegais e manobras utilizados com o intuito de escusar-se do pagamento ao credor. Um desses expedientes é o desfazimento antecipado de bens, já antevendo, num futuro próximo, o surgimento de dívidas, com vistas a afastar o requisito da anterioridade do crédito, como condição da ação pauliana. 3. Nesse contexto, deve-se aplicar com temperamento a regra do art. 106, parágrafo único, do CC/16. Embora a anterioridade do crédito seja, via de regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, ela pode ser excepcionada quando for verificada a fraude predeterminada em detrimento de credores futuros. 4. Dessa forma, tendo restado caracterizado nas instâncias ordinárias o conluio fraudatório e o prejuízo com a prática do ato - ao contrário do que querem fazer crer os recorrentes - e mais, tendo sido comprovado que os atos fraudulentos foram predeterminados para lesarem futuros credores, tenho que se deve reconhecer a fraude contra credores e declarar a ineficácia dos negócios jurídicos (transferências de bens imóveis para as empresas Vespa e Avejota). 5. Recurso especial não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1092134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/08/2010, DJe 18/11/2010)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA PESSOAL. INADIMPLEMENTO. PERDA DO IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. NATUREZA PESSOAL. OFENSA AO ART 514 DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. CREDORES FUTUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. A ação pauliana tem natureza pessoal, razão pela qual é desnecessário citar o cônjuge do devedor doador e do donatário. 3. A mera repetição, nas razões de apelação, dos argumentos constantes da inicial ou da contestação, não é razão suficiente para inviabilizar o conhecimento do apelo quando nítido o desejo de reforma ou anulação da sentença impugnada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Existindo crédito anterior ao ato de transmissão fraudulento, configurada está a fraude contra credores. 5. É possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores. 6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1324308/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA PESSOAL. INADIMPLEMENTO. PERDA DO IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. NATUREZA PESSOAL. OFENSA AO ART 514 DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. CREDORES FUTUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. A ação pauliana tem natureza pessoal, razão pela qual é desnecessário citar o cônjuge do devedor doador e do donatário. 3. A mera repetição, nas razões de apelação, dos argumentos constantes da inicial ou da contestação, não é razão suficiente para inviabilizar o conhecimento do apelo quando nítido o desejo de reforma ou anulação da sentença impugnada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Existindo crédito anterior ao ato de transmissão fraudulento, configurada está a fraude contra credores. 5. É possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores. 6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1324308/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 18/02/2016, DJe 26/02/2016)

Enfim, diante das reflexões e considerações acima expostas, conquanto o aspecto procedimental não tenha aparecido espontaneamente nos autos através do reclamo recursal dos réus Altair e Iramy, entendo que não há como ignorar a inobservância do correto procedimento no caso em questão, pois, como dito, a meu sentir, o
error in procedendo
importou em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa das partes, tanto o é que, caso fosse declarada a fraude contra credores neste momento, os réus Ademar e Ana Maria poderiam objetar – e com toda razão – que não puderam se manifestar especificamente quanto à questão nos autos, logo, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer grau jurisdição, deve ser decretada a nulidade do capítulo da sentença que decidiu a quem competia o pagamento consignado, cabendo a instauração do procedimento adequado na origem antes da definição definitiva da questão.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso do ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO VIEIRA, para (i) retificar o dispositivo sentencial no que diz respeito aos efeitos da procedência do pedido consignatório e, assim, fazer constar expressa declaração de que restou satisfeita e extinta a obrigação do consignante decorrente do contrato de promessa de compra e venda e objeto da lide consignatória
(CPC/73, art. 898;
atual, CPC/15, art.548, III), e, ante o êxito da parte autora, impor exclusivamente aos réus os ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa; (ii) reformar a sentença no que tange à reconvenção, a fim de dar pela improcedência do pedido deduzido pela ré/reconvinte/apelada Ana Maria Teixeira, condenando-a, então, aos ônus sucumbência, incluindo honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa; (iii) determino, ainda, que os sucessores processuais do autor Paulo Sérgio (Lúcia Vieira Mafra e outros), em decorrência da atuação deste como depositário judicial nos autos, realizem a devida prestação de contas pelo exercício do encargo
(CPC/15, art. 553; antigo, CPC/73, art. 919); (iv)
de ofício, à vista da atecnia processual vista neste caso, cuidando-se de nulidade absoluta por
error in procedendo
que implicou em cerceamento do direito de defesa, declaro nulo o capítulo/tópico da sentença relativo à lide acidental entre os réus, sedizentes credores, Ana Maria Teixeira, Altair Vieira e Iramy Faria, devendo ser retomado o processamento do feito em relação a eles, a fim de se agraciar o princípio do devido processo legal. (v) Prejudicado o exame do recurso de ALTAIR BATISTA VIEIRA e de IRAMY ALVES FARIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021